Tribunal: TJDFT
Processo: 0741985-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. INTEGRIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO POTENCIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0007891-31.2018.8-07.0015.
1. O pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica encontra óbice quando o sentenciado praticou crimes com violência ou grave ameaça, conforme previsto no item III do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015.
2. A prática de crimes de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, configura conduta de natureza grave e violenta, tutelando bens jurídicos como patrimônio, liberdade individual e integridade física, o que impede a concessão do benefício.
3. As jurisprudências deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que o roubo majorado pelo concurso de agentes, ainda que não seja crime contra a vida, justifica restrições a benefícios prisionais, como a saída antecipada com monitoração eletrônica.
4. A ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos pedidos de providências aplicáveis impede a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
5. Recurso conhecido e não provido.